Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1007719-58.2022.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]

Relator:
EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):

[RAQUEL VENTURA DE AMORIM - CPF: 062.247.721-85 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE RAQUEL VENTURA DE AMORIM E PROVEU DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR".

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - FRATURA DO DISTAL DO RÁDIO (SEQUELAS (DORES) PUNHO ESQUERDO - CID S 52.5) – SEGURADA À ÉPOCA DOS FATOS COM 20 ANOS DE IDADE E NA FUNÇÃO DE REPOSITORA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – READAPTADA NA FUNÇÃO DE CONFERENTE DE DEPÓSITO - LAUDO CONCLUSIVO - SEM INCAPACIDADE LABORAL PARA NOVA FUNÇÃO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – RECURSO DA SEGURADA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa, como ocorreu no caso posto.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)
:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
em face da sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Raquel Ventura de Amorim, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido postulado na inicial (ids. 158715193 e 175739897).

A Autora da ação,
Raquel Ventura de Amorim
, busca a reforma da sentença sob o argumento de que restou comprovado que a Recorrente, após o acidente que sofreu durante trajeto para o trabalho, ficou com sequelas de fratura no punho esquerdo, que reduziram sua capacidade laboral na função habitual, no caso, repositora de supermercado.

Defende que o retorno à função laboral, em readaptação, na função de conferente de depósito, não afasta a redução da capacidade laborativa na função que lhe era habitual, notadamente porque a lesão consolidada lhe impede de realizar movimentos exigidos na sua antiga função de repositora.

Discorre que não há distinção do grau da lesão, mínimo ou máximo, para concessão do Auxílio-Acidente, conforme entendimento jurisprudencial.

Por isso, requer o provimento do recurso (id. 158715197).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 158715200).

Ao aportar o feito neste Tribunal de Justiça, foi convertido o julgamento em diligência, com retorno dos autos à origem, devido à pendência de apreciação dos embargos de declaração ofertados pela Autarquia Previdenciária em face da sentença, o que foi devidamente atendido (id. 175739897).

Em seguida, a
Autarquia Previdenciária
recorre sustentando que, embora faça
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte

ex
adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF, não houve determinação do reembolso na sentença recorrida (id. 175739903).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 16315073).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO CESAR GOMES DO CARMO, OAB/MT 16.409-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

A espécie se refere a
Recursos de Apelação Cível
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente, sem determinar o reembolso dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária(ids. 158715193 e 175739897).

Consta que a
Ação para concessão de Auxílio-Acidente
, propostapor
Raquel Ventura de Amorim
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para o fim de concessão do benefício, em decorrência de acidente no trajeto para empresa que trabalha, ocorrido no dia 24/07/2019, com fratura no distal do
radio
(punho esquerdo - CID S 52.5), que lhe resultou em lesões consolidadas.

Narra que, apesar das sequelas (dores) limitarem sua função habitual, repositora de estabelecimento comercial, a Autarquia Previdenciária cessou, de forma indevida, o Auxílio-Doença que usufruiu de 24/07/2019 até 24/09/2019 (id. 158699246)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente,
in
verbis

(ids. 158715193 e 175739897):

“(...)
No caso dos autos, de acordo com a legislação de regência, não deve prosperar a pretensão da parte autora, pois a autora não se enquadra dentre uma das hipóteses legais a autorizar a concessão do benefício ora pretendido.

Com efeito, no exame pericial encartado dos autos, realizado em 10 de agosto de 2022, consta que “o laudo de sequela residual de uma fratura do punho esquerdo não traz limitação física irreparável. A fratura do terço distal do rádio já se encontra consolidada
”.

O perito afirmou categoricamente que

autora “está readaptada para uma função que não lhe traz dor ou desconforto”.

Extrai-se, ainda, do laudo que “não há incapacidade para o trabalho habitual”.

O médico perito concluiu, ainda, que “a autora já foi reabilitada alguns meses após o acidente; o tratamento médico ortopédico foi concluído”.

Como se vê, o médico perito não atestou a redução da capacidade laborativa da requerente. Ao contrário, afirmou que há capacidade para a atividade laboral que a autora exerce atualmente.

No caso, o perito foi categórico em afirmar que a demandante apresenta capacidade laboral e que
NÃO
há restrição para a função habitual.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa dela.

Nesse sentido:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
O recebimento do auxílio-acidente pressupõe haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida
. Apelação desprovida. Decisão monocrática.” (TJRS - AC 70049265739, Órgão Julgador: Décima Câmara Cível, Relator (a): Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgamento: 01/08/2012, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2012).

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais por parte da demandante, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por
RAQUEL VENTURA DE AMORIM
contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
–
INSS.

(...)” (Destaquei)

Irresignadas, as partes recorrem da sentença. A Autora da
ação,
Raquel
Ventura de Amorim
, alega que a redução da capacidade laboral ficou comprovada no laudo pericial. E, o grau da lesão e a readaptação em outra função não influenciam na concessão do Auxílio-Acidente.

Por sua vez, a
Autarquia Previdenciária
, recorre sustentado que faz
jus
ao ressarcimento dos honorários periciais que adiantou.

Do Recurso da Autora da Ação/Segurada

A prova revela que a Segurada,
Recorrente
, nascida em 18/05/1999, à época dos fatos com 20 anos e na função de repositor de supermercado, sofreu acidente de trabalho, no dia 24/07/2019, quando no trajeto para empresa que trabalhava desequilibrou da motocicleta e caiu no chão, o que lhe resultou em fratura no distal rádio – punho esquerdo(CID S 52.5).

Demonstra que lhe foi conferido pela Autarquia Previdenciária o Auxílio-Doença no 6291732436, no período de24/07/2019 a 24/09/2019, e, após a cessação do benefício, houve retorno as atividades laborais no mesmo estabelecimento comercial, na função de conferente de depósito, em
readaptação

(
ids. 158715155 e 158715183).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui que a Recorrente já está readaptada em nova atividade laboral, no caso, conferente de depósito, que não lhe exige esforço ou sobrecarga no membro sequelado(id. 158715183):

“(...)

6. A fratura do terço distal do rádio já se encontra consolidada. (...)

10. A fratura do
radio
distal foi estável sem complicações e após o tratamento conservador com aparelho gessado
ecomo
havia dor residual aos movimentos de flexão do punho esquerdo a autora, hoje está readaptada para uma função que não lhe traz dor ou desconforto. (...)

12. As informações prestadas pela autora foi de que mudou de função porque sentida dor no punho esquerdo na função de repositora de supermercados. (...)

19. Mas a sequela é mínima e não comprometeu a saúde física e mental da periciada, hoje foi readaptada para outra função na mesma empresa. A avaliação do prejuízo em torno de 5%.

Raquel Ventura de Amorim, 23 anos, conferente de supermercado, cursou o primeiro ano do Ensino Médio. (...)

Dr. Marcus José Pieroni

CRM: 1175 (...)”

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadasa qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal
entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86 da Lei no 9.032, de 28/04/1995,
in
verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida aincapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, observa-se que o Recorrente, embora alegue ter dores no punho esquerdo do acidente de trajeto que sofreu, é jovem e conseguiu readaptação em outra função na mesma empresa, que não exige o esforço e/ou sobrecarga no membro lesionado, conforme chancelado pelo laudo pericial.

Aliado a isso, observa-se que
a Segurada,
Recorrente/Recorrida
, exercia à época dos fatos a função de repositor, mas
após concluir seu tratamento ortopédico (2019) foi reabilitada em outra função, inclusive já a exerce em tempo considerável.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/201
5,
Publicado
no DJE 13/11/2015)

(...) V.V.: APELAÇÃO CÍVEL -
PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - LESÕES CONSOLIDADAS COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - NÃO ATESTADA PELO PERITO -
AUXILIO
-ACIDENTE INDEVIDO
. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o do art.1.012 do CPC deve ser formulado por requerimento apartado do recurso de Apelação, conforme previsto no §3o do mesmo artigo invocado. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Não dará ensejo ao auxílio-acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissionalpromovida pela empresa
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.094101
-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant ,
16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida nessa parte, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do Recurso da Autarquia Previdenciária

Melhor sorte teve a irresignação da Autarquia Previdenciária quanto ao direito de reembolso dos honorários periciais que adiantou.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita noTema1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Dentro desse contexto, impõe-se reconhecer o direito da Autarquia Previdenciária ao postulado reembolso.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Raquel Ventura de
Amorim
,
e

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS
, para reformar a sentença somente para reconhecer que as despesas adiantadas a
título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
2
3 DE
OUTUBRO
DE 2023:

O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
DA SEGURADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
. A
1a
VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIR
O,
PEDIU VISTA E A
2a
VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
AGUARDA
.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Raquel Ventura de Amorim
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1007719-58.2022.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O douto relator, Exmo. Des. Márcio Vidal, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto por
Raquel Ventura de Amorim e de prover o manejado pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo integralmente, pois a decisão recorrida foi devidamente fundamentada com a justificativa quanto às matérias ora trazidas nos recursos interpostos por Raquel Ventura de Amorim

e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vejamos:

“(...) No caso dos autos, de acordo com a legislação de regência, não deve prosperar a pretensão da parte autora, pois a autora não se enquadra dentre uma das hipóteses legais a autorizar a concessão do benefício ora pretendido.

Com efeito, no exame pericial encartado dos autos, realizado em 10 de agosto de 2022, consta que “o laudo de sequela residual de uma fratura do punho esquerdo não traz limitação física irreparável. A fratura do terço distal do rádio já se encontra consolidada”.

O perito afirmou categoricamente que autora “está readaptada para uma função que não lhe traz dor ou desconforto”.

Extrai-se, ainda, do laudo que “não há incapacidade para o trabalho habitual”.

O médico perito concluiu, ainda, que “a autora já foi reabilitada alguns meses após o acidente; o tratamento médico ortopédico foi concluído”.

Como se vê, o médico perito não atestou a redução da capacidade laborativa da requerente. Ao contrário, afirmou que há capacidade para a atividade laboral que a autora exerce atualmente.

No caso, o perito foi categórico em afirmar que a demandante apresenta capacidade laboral e que NÃO há restrição para a função habitual”.

Ademais, verifica-se nos autos que a autora/apelante-Raquel Ventura de Amorim, após o acidente, readequou-se na mesma empresa.

Portanto, uma vez não demonstrada a incapacidade total e definitiva da autora/apelante nem a consolidação de lesões de forma máxima para o exercício de atividade laborativa que garanta a sua subsistência, sem maiores delongas, não faz ela jus ao benefício previdenciário de auxílio-acidente pleiteado, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Vale esclarecer que apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, verifica-se que no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do Sr. Perito, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

No tocante ao ônus de arcar com os honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS COLIGIDOS QUE SE REFEREM A EVENTO DANOSO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL E QUE NÃO DETÉM VINCULAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA –ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – SOLICITADO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1. 044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PROVIDO.

(...)4.
Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.(TJ-MT 10127871120188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/12/2021)

[Destaquei]

Assim sendo, em adequação ao decidido nos recursos
especiais repetitivos no 1.823.402 e 1.824.823 (Tema 1044) e considerando a sucumbência da recorrida, que é isenta do pagamento de custas, observa-se que o recurso da autarquia merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Raquel Ventura de Amorim

e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023